Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-16.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002946-16.2017.8.14.0023

APELANTE: GLENDO HALLANO PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos da vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do réu –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
3)
DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E REDIMENSIONADA A PENA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E REDIMENSIONADA A PENA
–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLENDO HALLANO PEREIRA RODRIGUES
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Irituia que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 05/05/2017, o réu
GLENDO HALLANO PEREIRA RODRIGUES,
juntamente com um comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta, tipo Honda POP, de cor preta, e um capacete, os quais pertencem a vítima OZIANA RODRIGUES DOS REIS.

Consta na exordial que a vítima estava trafegando rumo ao município de São Miguel do Guamá quando foi abordada pelo denunciado, em companhia de outro indivíduo não identificado, ato contínuo os assaltantes agrediram fisicamente a vítima e subtraíram sua motocicleta, tipo Honda POP, de cor preta, e seu capacete. Após, os meliantes empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e em diligência localizou o denunciado, tendo sido foi conduzido a DEPOL e preso em flagrante.

Após a instrução,
GLENDO HALLANO PEREIRA RODRIGUES
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, sendo-lhe cominada a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão do réu em flagrante, bem como pelo auto de apreensão de objeto às fls.24 dos autos digitalizados, registrando a apreensão na residência do réu do capacete subtraído da vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima

OZIANA RODRIGUES DOS REIS, que confirmou em juízo o teor de suas declarações prestadas na fase investigativa, aduzindo ter sido abordada pelo réu e um comparsa, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo de fabricação caseira. Relatou ainda que já conhecia o réu de vista, bem como que foi este quem realizou a abordagem enquanto o comparsa dava cobertura e ainda que ele a agrediu com um soco no ombro, tendo o reconhecido na delegacia como um dos autores do crime, bem como seu capacete que foi apreendido com o réu.

Corroborando tal depoimento, tem-se ainda a oitiva do policial FRANCISCO LOURENÇO AGUIAR, um dos responsáveis pela prisão do réu em flagrante e apreensão de parte dos bens subtraídos, confirmando os termos da denúncia.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois agiu com violenta acentuada, agredindo a vítima com um soco sem que esta tenha esboçado qualquer reação ao assalto, bem como as circunstâncias da prática do delito, executado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo patente que, presentes mais de uma causa de aumento de pena, como na hipótese, pode uma destas ser utilizada para exasperação da pena base, ao passo que a outra é valorada para configuração da forma majorada do delito.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que houve equívoco do juízo ao deixar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, à vista de seu documento de identificação às fls.23 dos autos digitalizados, comprovando que, tendo nascido em 14/07/1996, era menor de vinte e um anos na data do delito, ocorrido em 05/05/2017, razão pela qual, de ofício, aplico a atenuante prevista no art.

61, I, do CP,
redimensionando a sanção intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
e sobre esta incidindo a majorante do concurso de pessoas na fração legal mínimo de 1/3 (um terço), culminando na
pena final redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP,
e 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
porém, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa e redimensiono a pena

para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em

regime inicial semiaberto

e 26 (vinte e seis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023